Tribunal: TJSP
Processo: 1041809-27.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Acidentária – Mal colunar e lesões por esforços repetitivos em membros superiores – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Ausência de comprovação de nexo causal e incapacidade laborativa – Recurso oficial e apelo do INSS providos.

Dou provimento aos recursos oficial e autárquico, para julgar o

Ementa:
Acidentária – Mal colunar e lesões por esforços repetitivos em membros superiores – Conversão do julgamento em diligência para reanálise do quadro clínico – Novo laudo elaborado por médico de confiança desta Corte – Ausência de comprovação de nexo causal e incapacidade laborativa – Recurso oficial e apelo do INSS providos.

Dou provimento aos recursos oficial e autárquico, para julgar o pedido improcedente, com observação.